Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SENTENÇA INFRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. MULTA DO ART. 537 DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POSTERIOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade de imóvel situado em Taguatinga-DF, com a possibilidade de expedição de mandado para registro do título judicial em caso de descumprimento. O apelante sustenta nulidade da sentença por ser infra petita, em razão da ausência de fixação de multa, bem como a inexigibilidade do recolhimento de emolumentos para efetivação do registro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fixação de multa para o eventual descumprimento da obrigação de fazer configura sentença infra petita; (ii) estabelecer se o apelante está dispensado do recolhimento dos emolumentos para o registro da transferência da titularidade do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cominação de multa na sentença não caracteriza decisão infra petita, pois a sanção prevista no art. 537 do CPC pode ser arbitrada na fase de cumprimento de sentença, se constatado o descumprimento da obrigação. A sentença que condena em declaração de vontade é autoexecutável e não comporta execução em face do que dispõe o art. 501 do CPC.
4. O objetivo da multa não é substituir a obrigação, mas estimular o devedor a cumprir o comando judicial, razão pela qual sua fixação é faculdade do juiz, podendo ocorrer posteriormente.
5. O art. 501 do CPC estabelece que, em ações que tenham por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença de procedência produz os efeitos da declaração não emitida, de modo que a decisão judicial, transitada em julgado, supre a manifestação faltante do devedor.
6. O art. 14 da Lei no 6.015/1973, com a redação dada pela Lei no 14.382/2022, impõe ao interessado o dever de recolher os emolumentos devidos para a prática de atos registrais.
7. Não sendo o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, IX), não há fundamento legal para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fixação de multa para cumprimento de obrigação de fazer não configura sentença infra petita, pois o juiz pode fixá-la posteriormente, na fase de cumprimento de sentença.
2. O interessado deve arcar com os emolumentos necessários ao registro da transferência da titularidade do imóvel, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV, §§ 1o e 2o, 85, § 11, 98, IX, 141, 492, 501 e 537; Lei no 6.015/1973, art. 14, com redação da Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes.
(e)